Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO. REJEIÇÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA.

1. Não se conhece do pedido de antecipação da tutela, deduzido em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. A referida peça qualifica-se processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, como decorrência do princípio da dialeticidade, não se revelando apropriada, portanto, para incorporar pedido de medida de urgência. Ademais, o pedido já fora objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sendo indeferido (ID 10516090 – p. 2), sem que houvesse a interposição do recurso adequado e próprio. Pedido de antecipação da tutela não conhecido.

2. A instauração do incidente de uniformização tem cabimento quando houver, entre as Turmas Recursais, divergência quanto à interpretação de lei concernente a direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do RITR). A cobrança de até 180 diárias de depósito não configura divergência exegética, entre as Turmas Recursais, acerca do disposto no art. 328, § 5o do CTB, porquanto diz respeito apenas ao critério para aplicação do referido dispositivo legal, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso concreto, mormente em relação ao valor venal do veículo (situação fática), para daí concluir-se, diante da cobrança exagerada e desproporcional, haver a violação, ou não, do princípio do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88).

3. Desse modo, os paradigmas invocados pelo recorrente (Acórdão n.1160041, 2a Turma; e acórdão n. acórdão n. 1136959, 3a Turma Recursal), para secundar a divergência com o julgamento proferido por esta 1a Turma Recursal (acórdão n. 1096218), não abordam a questão sob tal perspectiva (montante cobrado x valor do veículo), no sentido de que o art. 328 do CTB deve ser interpretado à luz do art. 150, inciso IV, CF, entendimento que atualmente vem sendo adotado por este Colegiado (Acórdãos n.s 1142684, 1096218, 1179186 e 1188886).

4. Daí porque, inexistindo controvérsia quanto à interpretação de direito material, mas apenas sobre o critério de aplicação do art. 328, do CTB, ligado à questão fática do caso sub judice, rejeita-se o pedido do recorrente para instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, pois, conforme já decidiu a TUJ, se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática, mostra-se incabível a instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Preliminar rejeitada.

5. O art. 262 do CTB, que limitava a cobrança ao prazo de trinta dias para cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, que o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei 13.160, de 2015).

6. Constata-se do processo de origem que o veículo do agravado foi apreendido em 23/06/2018 (ID 35159447), por infração de trânsito e débitos pendentes de IPVA, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Nesse passo, consoante a norma atual de regência, que autoriza a cobrança de diárias até 180 dias, e, considerando que o veículo se encontra apreendido há cerca de um ano, não se vislumbra qualquer ilícito na exigência do órgão de trânsito para a liberação do bem.

7. Outrossim, somente poderia cogitar-se em afastar o novel regramento, na hipótese em que a cobrança da taxa pelo semestre de estada no depósito mostrar-se desarrazoada e representar abalo desproporcional ao patrimônio do contribuinte, uma vez que a tributação não pode corresponder a parcela significativa ou até mesmo superior ao valor do bem apreendido. (Precedente do STJ: REsp 1.104.775-RS, 1a Seção, Min. Castro Meira).

8. Não obstante, o valor de R$ 7.560,00 (180 x R$ 42,00) não configura confisco (art. 150, IV, da CF), pois representa cerca de 23% do preço médio do bem, avaliado em R$ 32.652,00 pela tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), razão pela qual, na situação específica em análise, há de prevalecer o princípio da legalidade que rege a atividade administrativa.

9. PRELIMIAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, Lei n. 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.